Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-40.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006640-40.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA ESCOLA ESTADUAL – OBRAS EM ANDAMENTO - ARGUIÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS A PARTIR DAS DECISÕES JUDICIAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar na falta do interesse de agir se as ações esperadas com a judicialização se mostram adotadas, somente, a partir das determinações emanadas no processo destinado a tal fim.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
59205450
), interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, confirmando a liminar outrora deferida, julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso, com o fito de compelir o apelante à adoção das providências necessárias para a regularização da situação predial da Escola Estadual Onze de Março (id. 59204987).

Inconformado, o Apelante afirma que o ato sentencial contém
error in judicando
, ao fundamento de que, na hipótese, seria o caso do reconhecimento da ausência do interesse de agir, haja vista as providências esperadas já estarem sendo adotadas pela Fazenda Estadual.

Assim, pede seja reformada a sentença, reconhecendo a carência da ação, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos exordiais.

Juntadas as contrarrazões ao apelo, nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença invectivada (id. 59205452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 59205452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível (id.
59205450
), interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, confirmando a liminar outrora deferida, julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso, com o fito de compelir o apelante à adoção de providências para a regularização da situação predial da Escola Estadual Onze de Março (id. 59204987).

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público Estadual de Cáceres promoveu a Ação Civil Pública de base, com o escopo de compelir o Estado de Mato Grosso à prestação jurisdicional favorável aos alunos que estudam na Escola Estadual Onze de Março, amparada nas informações constantes no Procedimento Administrativo registrado sob o SIMP no 002651-012/2019, instaurado para acompanhar e fiscalizar a reforma na aludida instituição de ensino, também conhecida como CEOM.

Nota-se que a deflagração da lide se deu em 29/11/2019 e que, no decorrer do trâmite processual, foram adotadas algumas providências, visando à viabilização das obras necessárias à regularização da situação predial em referência.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
singular
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais, com fundamento no reconhecimento jurídico do pedido pelo requerido, ora apelante, sobretudo, porque a obra, naquele tempo, se encontrava em fase final.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Julgar procedente os pedidos constantes da inicial, confirmando-se a liminar deferida, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que promova à imediata adoção das providências necessárias à integral e adequada reforma da Escola Estadual Onze de Março, apresentando a este Juízo, projeto de reforma da unidade escolar, com fulcro no art. 487, III, a do CPC;

b) Sem custas e sem honorários na forma da lei;

c) P. R. I.

Cumpra-se. (...)”

O Estado de Mato Grosso se insurge contra esse
decisum
, arguindo não ter reconhecido o pedido do autor, e que, na hipótese, em verdade, inexistiria interesse de agir, porquanto adotadas as providências esperadas pelo
Parquet
, o que tornaria descabida, inclusive, qualquer intervenção judicial, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Aduz não ser o caso de omissão da sua parte, de modo que, se não entendido pela carência da ação, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

In casu,
os autos revelam que o Juízo sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos autorais, simplesmente, confirmou a liminar que outrora fora deferida, no sentido de determinar ao Estado de Mato Grosso a regularização dos itens, apontados no o Relatório de Visita Técnica feito pela SEDUC, conforme segue:

“(...) • O local de desmoronamento da sala, possuem caixas de passagem provenientes de chuvas que foram se acomodando;

• As unidades escolares não possuem um sistema de drenagem que possam estar direcionando esse fluxo de água para a galeria existente;

• Em vários pontos da escola foi constatado piso rachado com presença de recalque na infraestrutura (aterro deteriorado, patologia em consequências de fortes precipitações) ocorridas na cidade de Cáceres;

• Observamos no local da sala de aula, haver existência de galeria, com características aparentando ser forno de cerâmica (tipo indústria de artefato cerâmico) e constatamos que os serviços de execução de movimento de solo foram executados em cima dessas galerias (forno), com função de queima dos artefatos cerâmicos;

• Conforme informações do departamento municipal de saneamento de Cáceres, o terreno onde se encontra a edificação da unidade escolar, fora um local com comércio de olaria, fabricação de elementos cerâmicos;

• No terreno onde se localiza a unidade escolar, a natureza do terreno era de material pantanoso e argiloso, e que antigamente possuía um lago, onde a comunidade costumava pescar nesse local;

• Sendo o correto, na época, a execução da infraestrutura da edificação existente, ser aterrado e devidamente compactados, os espaços internos dessas galerias, ocasionando parcial ruptura e desabamento do contrapiso e piso da unidade escolar;

• A equipe juntamente com a Assessora Pedagógica e a representante da Defesa Civil estiveram na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Cáceres com o intuito de levantar informações quanto ao sistema de drenagem do local porém não foram encontrados registros no sistema da prefeitura, impossibilitando a averiguação de existência do sistema de drenagem e/ou águas pluviais. (...)”

Observa-se que, à medida que se sucedeu a tramitação processual, foram sendo apresentadas informações nos autos, dando conta do andamento das providências determinadas neste feito.

Por essa razão e, inclusive, pelo fato de o Estado de Mato Grosso demonstrar estar nas etapas finais das providências em referência, o Juízo
a quo
mencionou o reconhecimento jurídico do pedido.

Irresignado, o apelante sustenta que, pelos mesmos motivos, haveria que ser reconhecida, na verdade, a falta de interesse processual.

Independentemente do fundamento explicitado, sobretudo porque o prazo para a conclusão das obras teria sido apontado como sendo abril/2020, ao passo que esta ação judicial fora intentada em 29/11/2019 e a liminar deferida em 10/12/2019, a mim se afigura clarividente que as obrar em voga decorreram do evoluir processual.

Com efeito, não há falar,
in absoluto,
na falta do interesse de agir, mas sim, tal como sinalizado pelo Juízo de Primeiro Grau, na procedência dos pedidos iniciais, por confirmação da liminar pretérita.

Desse modo, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021